Tribunal: STF
Processo: Rcl 66240
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Fernando César Corrêa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 47.



    Narra o reclamante que 



    “[a] presente demanda é oriunda de processo de Cumprimento de Sentença, que por sua vez é decorrente de Sentença de Ação Monitória transitado em julgado (transitado em julgado em 06/10/2022).



    A Ação Monitória, vencida por este agravante fora distribuída em 14/07/2021, em suma versava acerca de Contratos de locação de móveis (equipamentos de academia), onde os ora agravados assinaram contratos e nunca quitaram se quer uma mensalidade do que fora contratado. 



    Com a Respeitável Sentença exarada pelo M.M. Juízo a quo, dando PROCEDÊNCIA a ação oferecida pelos ora agravantes, os patronos juntaram aos autos principais em 12/07/2022 o ‘CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA’, requerendo desde já a reserva de honorários (Fls. 212 a 215 dos autos principais), (...)



    Ou seja, fora firmado que no êxito da ação o Sr. FERNANDO CESAR CORREA, se obrigava a pagar aos patronos 20% DO PROVEITO ECONÔMICO DA RESPETIVA DEMANDA.



    Em 11/10/2022, o agravante FERNANDO CESAR CORREA, através de seus patronos, distribuiu ação de Cumprimento de Sentença requerendo os honorários advocatícios contratuais (com reservas de honorários) e honorários sucumbenciais sentenciados nos autos principais. 



    (...) O JUÍZO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SABIAMENTE E UNIFORME COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, DEFERIU A RESERVA DE HONORÁRIOS AOS PATRONOS DO EXEQUENTE.



    (...)



    Em Fls. 117 e 118 (ação de Cumprimento de Sentença), o juízo exara decisão que REVÊ A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE FLS. 57 E 58 NO QUE TANGE A RESERVA DE HONORÁRIOS E RETIRA O DIREITO DOS PATRONOS EM SATISFAZEREM OS CRÉDITOS ORIUNDOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS (...)



    Os Ilustríssimos Desembargadores da 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de desconsiderarem a SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF, o juízo executório sem embasamento legal, ordenou o envio de 80% do valor penhorado no cumprimento de sentença, ao qual em nada agiu o credor trabalhista, onde o exequente juntara pagamentos para pesquisa no sistema SISBAJUD e RENAJUD, seus patronos agiram de forma diligente para levantamento do valor, requerendo em absoluto a RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS”. (e-Doc 1, p. 2-15)



    Sustenta que



    “(...) o artigo 22, § 4º da Lei nº 8906/94 permite ao profissional da advocacia requerer ao juízo a reserva dos honorários pactuados com seu cliente, mesmo em caso de discordância da parte ou revogação dos poderes do procurador. 



    Essa verba honorária tem natureza alimentar, conforme o artigo 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e a Súmula Vinculante nº. 47 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Além disso, os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e podem ser deduzidos do valor a ser recebido pelo constituinte, conforme o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.



     Nobres Ministros, cá a discussão, versa em verdade, acerca do fracionamento dos valores penhorados, restando apenas à menor aos patronos, que tiveram a reserva de honorários contratuais e sucumbenciais reconhecida nos reclamados autos, todavia, fora decidido por último, que tudo o que for penhorado será enviado ao credor trabalhista 60%, de forma que os patronos, que haveriam de ter preferência na satisfação, seja pela anterioridade, seja pela reserva de honorários, estão vendo os penhorados serem fracionados, beneficiando outro credor, que no entendimento do reclamante, haveria de ser quitado todos os valores de honorários para aí sim, iniciar a quitação dos créditos do credor trabalhista”. (e-Doc 1, p. 11-13)



    Requer 



    “2. Seja CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002464-03.2022.8.26.0462, isso até que seja apreciada a presente demanda; 



    3. Seja CHAMADO O FEITO À ORDEM, RECONHECENDO QUE O RECLAMANTE É O EXEQUENTE DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002464-03.2022.8.26.0462 e que seus patronos são credores de honorários advocatícios, figurando no polo ativo da demanda apenas como terceiros interessados; (...)



    5. Seja chamado o feito à ordem, DECLARANDO A PREFERÊNCIA DE SATISFAÇÃO PLENA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RESERVADOS (CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS), em observância à SÚMULA VINCULANTE Nº 47, para garantir a autoridade desta Egrégia Suprema Corte Constitucional;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Quanto ao mais, por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculativa em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    A jurisprudência desta Suprema Corte que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 47 firmou-se em sede de execução contra a Fazenda Pública em que se questionava a pretensão de advogados quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais de forma autônoma; pretendia-se a afirmação de vedação [do] fracionamento, [da] repartição ou [da] quebra do valor da execução (CF/88, art. 100, §4º - em sua redação originária ou §8º - incluído pela EC nº 62/2009) e, assim, obstar i) o pagamento por requisitório de pequeno valor (RPV) de honorários sucumbenciais fixados em condenação exequível pelo regime de precatório ou ii) a classificação na ordem de preferência de precatórios alimentares dos instrumentos expedidos para pagamento destacado de honorários sucumbenciais fixados em condenação de verbas não alimentares (CF/88, art. 100, §1º).



    Fixadas essas premissas, é correto afirmar que a vinculação que exsurge da SV nº 47 refere-se à execução de título judicial formado contra a Fazenda Pública, segundo os seguintes postulados:



    a) não constitui fracionamento de precatório e, portanto, não viola o § 4º (em sua redação original) ou o § 8º (incluído pela EC nº 62/2009) do art. 100 da CF/88, a expedição de precatório autônomo para pagamento de honorários sucumbenciais fixados na condenação em favor do advogado da parte vencedora; e



    b) o rol do §1º-A do art. 100 da CF/88 (atual §1º, com a redação dada pela EC nº 62/2009) não é taxativo, razão pela qual, havendo a expedição de precatório para pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, é constitucional sua classificação na lista de preferência de pagamento de débitos de natureza alimentícia.



    A Súmula Vinculante nº 47 possui a seguinte redação:



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    A SV nº 47, portanto, não prescreve o direito do advogado da parte vencedora receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado entre o vencedor e seu patrono para a prestação do serviço de advocacia. 



    Isso por que:



    a) enquanto o título judicial – do qual decorrem os honorários sucumbenciais – vincula as partes que integram a relação processual, em regra, representadas por seus advogados para postular em juízo, cuja vontade é substituída por decisão judicial;



    b) o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia – do qual resultam os honorários objeto da presente reclamação – decorre de relação negocial ou empregatícia ou administrativa entre o advogado e o cliente por si representado, da qual não há qualquer evidência de participação da parte contrária na formação de vontade manifestada no instrumento que os vincula.



    A existência, a validade e a eficácia dos termos do acordo, bem como a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios – tanto pelo patrono contratado (com a prestação do serviço profissional) como pelo cliente contratante (com o pagamento da retribuição pecuniária correspondente) – são matérias estranhas à execução do título judicial em face da parte vencida, que, sendo a Fazendo Pública, resultará na expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor.



    Ao editar a SV nº 47, não se pretendeu, a título de sucumbência, estender a força vinculante do contrato firmado entre advogado e cliente para alcançar quem não fez parte do acordo; a satisfação desse contrato é de responsabilidade das partes previamente acordadas, com recursos financeiros próprios, sendo irrelevante para essa conclusão a inclusão, em contrato, de cláusula que vincula o recebimento dessa retribuição pelo advogado ao sucesso na resolução da lide em que se exerça a advocacia ou ao efetivo recebimento do valor pelo credor da Fazenda Pública.



    Dessa perspectiva e no sentido de explicitar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 47, destaco trecho da decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki, pela qual se negou seguimento à Rcl nº 22.187/AP:



    “O caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o juízo reclamado em suas informações, 



    ‘(…) A interpretação direta e literal da Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam alcançados na expressão ‘incluídos na condenação’ que, aparentemente, referem-se a honorários fixados na sentença e nem na locução ‘destacados do montante principal devido ao credor’ que parecem referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3).’



    Esse entendimento é corroborado no parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra do Subprocurador-Geral Odim Brandão Ferreira, cuja fundamentação também se adota:



    ‘(…) O pressuposto da procedência dessa reclamação é a existência de desrespeito de súmula vinculadora, que, por sua vez, só pode ser editada a respeito de tema constitucional. Em outras palavras, a tese do autor apenas terá viabilidade, se a relação jurídica em causa for regulada pelo direito constitucional. O art. 100 da CR regula o adimplemento das relações de crédito oponíveis ao poder público, em decorrência de sentença transitada em julgado. Tal relação jurídica tem um credor, que pode ser público ou privado, e um devedor, necessariamente público. Isso não acontece no caso. O credor é um advogado privado e o devedor, seu cliente. Tal diferença subjetiva na estrutura da relação jurídica faz com que não se subsuma ao art. 100 da CR, do qual se extraiu a SV 47. Quando muito, o STF terá reconhecido o caráter alimentar tanto dos honorários de sucumbência, como dos convencionais. Considerando, entretanto, que o art. 100 da CR não regula o modo pelo qual o advogado satisfaz seu crédito contra o cliente, segue-se que a SV 47 não resolve essa espécie de problema. Afinal, as súmulas vinculatórias do STF não criam direito constitucional novo; apenas declaram o que nele se contém. Logo, o que não é objeto do art. 100 da CR não pode tornar-se assunto da SV 47. A prova final para se demonstrar tal conclusão encontra-se no fato de que o modo pelo qual os advogados cobram seus honorários convencionais está regulado apenas no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994: ‘se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’. Ao contrário do crédito decorrente da sucumbência, baseado na reparação da parte vencedora por ser compelida a litigar, a execução dos honorários convencionais é promovida contra particular, decorrente do negócio jurídico livremente entabulado por advogado e seu cliente. Não existe base constitucional que a regule. Ademais, nenhuma das referências da SV 47 cuidou do tema; todas solucionam controvérsias relativas a honorários sucumbenciais, de modo que sua força vinculativa não pode ser estendida a questões supostamente implícitas nos debates. Procedimento dessa natureza atentaria contra a natureza e o escopo dessa espécie de deliberação judicial, que se baseia na reiteração de julgados, a ponto de se obter algum tipo de consenso no STF quanto à matéria (doc.13, fls. 2/4)’” (DJe de 18/12/15, grifei). 



    No caso dos autos, do teor da decisão reclamada é possível depreender que o pedido não se refere a valor de honorários eventualmente arbitrado por decisão judicial em face da Fazenda Pública, mas sim a honorários contratuais, matéria que, conforme acima consignado, não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47.



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente